Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-60.2025.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014532-60.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO BRITO DA SILVA - CPF: 495.889.312-15 (APELANTE), GABRIEL BALBINOT - CPF: 066.188.099-08 (ADVOGADO), POLIANA FATIMA BONFANTI - CPF: 083.708.539-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito do
Consumidor
e
Processual
. Apelação Cível.
Produção Antecipada De Provas. Exibição De Documentos. Interesse De Agir. Requerimento Via Bacen E
Consumidor.Gov
. Pretensão Resistida Configurada. Teoria Da Causa Madura. Dever De Informação. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação de exibição de documentos bancários, sob o fundamento de que a solicitação via canais digitais não supriria a exigência de prévio requerimento administrativo e carência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o requerimento administrativo formulado e respondido por meio das plataformas do Banco Central do Brasil e do Consumidor.gov caracteriza a pretensão resistida necessária ao interesse de agir; (
ii
) analisar o dever de exibição contratual diante de condicionantes impostas pela instituição financeira e da disponibilidade de documentos em portais previdenciários.

III. Razões de decidir

3. A manifestação expressa da instituição financeira em portais oficiais de atendimento ao consumidor comprova a ciência inequívoca do pedido e materializa a relação dialógica, tornando o formalismo da notificação postal prescindível para a configuração do interesse de agir.

4. A garantia fundamental da inafastabilidade da jurisdição veda o estabelecimento de obstáculos desarrazoados ao exercício do direito de ação, notadamente quando a resistência da parte ré resta evidenciada por respostas administrativas evasivas.

5. O dever de informação, pilar das relações de consumo, obriga o fornecedor a disponibilizar o instrumento contratual original firmado, sendo abusiva a imposição de biometria facial externa ou a indicação de sistemas de terceiros para o cumprimento de obrigação primária.

6. Constatada a aptidão da causa para julgamento imediato, a aplicação da teoria da causa madura permite o reconhecimento direto da procedência do pedido exibitório em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. O acionamento de canais oficiais como Banco Central e Consumidor.gov, com resposta da instituição financeira, configura pretensão resistida e interesse de agir para a exibição de documentos. 2. A disponibilidade de contrato em portais previdenciários ou exigências de segurança desproporcionais não eximem o fornecedor do dever de exibir a via pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 381, III, 485, VI, e 1.013, § 3º, I; CDC, art. 6º, III e VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 648; TJ-MT, Recurso Inominado 1010128-24.2024.8.11.0007, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 22.05.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1001358-81.2024.8.11.0091, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO BRITO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da ação de produção antecipada de provas, n. 1014532-60.2025.8.11.0015, ajuizada p
elo apelante
em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Na
origem
, a parte autora narrou ser aposentada e receber mensalmente benefício previdenciário n. 606.009.970-3. Aduziu que, ao analisar o extrato de empréstimos consignados, deparou-se com contratos ativos junto ao Banco C6 Consignado S.A., referentes aos contratos n. 90127976179 e n. 90143293770, com a informação "averbação nova", dos quais não se recordava de ter contratado. Sustentou que buscou canais de atendimento pela via administrativa com o objetivo de obter cópia dos contratos, porém sem êxito. Pontuou que registrou reclamação no site do Banco Central do Brasil sob o protocolo n. 2025/351801, momento no qual solicitou cópia dos contratos bancários. Afirmou que o Banco réu respondeu a demanda via correio eletrônico, porém não forneceu as cópias dos contratos. Alegou que o réu exigiu a captura de reconhecimento de imagem, na tentativa de justificar a segurança da operação, porém não julgou seguro realizar a captura de imagem pelo link enviado em razão de fortes indícios de fraude contratual. Sustentou o cabimento da ação de produção antecipada de provas com fundamento no artigo 381, inc
.
III, do C
PC
. Postulou a citação da ré para que promovesse a exibição judicial de toda e qualquer documentação comum às partes, em especial cópias dos contratos devidamente assinados, documentos e informações relacionadas à averbação nova no benefício previdenciário, documentos assinados e informações que demonstrassem ciência e autorização do autor referente à suposta portabilidade do contrato n. 90127976179, e ficha gráfica ou outro documento que demonstrasse a evolução da dívida. Requereu a aplicação de multa cominatória à ré no caso de não exibição judicial dos documentos requeridos no prazo legal. Postulou a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, ante o princípio da causalidade. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (id. 347892850).

Foram juntados aos autos documentos pessoais da parte autora, declaração de residência, procuração, declaração de hipossuficiência, extrato de empréstimo consignado completo, registro da demanda no Banco Central do Brasil, resposta do Banco C6 Consignado S.A. via Banco Central do Brasil e demanda finalizada no Banco Central do Brasil (id. 347892851 a 347892859).

Sobreveio decisão que determinou a intimação da parte requerente para que, no prazo de quinze dias, art
.
321 do C
PC
,
emendasse a inicial
, juntando aos autos prévio pedido administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, haja vista que a solicitação por meio da plataforma do Banco Central do Brasil não seria suficiente para preencher os requisitos estabelecidos pelo
Tema 648 do STJ
. Deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte requerente. Indeferiu o pedido de atribuição de sigilo ao processo (id. 347892863).

A parte autora apresentou petição informando que efetuou nova tentativa de obter cópia dos contratos mediante o canal Consumidor.gov, porém sem êxito. Sustentou que o contrato poderia ter sido fornecido pelo canal Consumidor.gov, vez que se tratava de canal seguro e confiável, cujo acesso se dava mediante senha do gov.br. Asseverou que restava evidenciada a inércia do réu ante a solicitação da parte autora na via administrativa. Juntou aos autos reclamação registrada no Consumidor.gov sob o protocolo n. 2025.05/00011149106 (id. 347892864 e 347892865).

Sobreveio
sentença
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art
.
485, incisos I e VI, do C
PC
. Consignou que, embora oportunizada a emenda, não houve a comprovação de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento do presente feito, que se tratava de requisito indispensável à propositura da ação, nos moldes estabelecidos pelo entendimento jurisprudencial majoritário. Pontuou que a jurisprudência preconizava que o mero envio de correio eletrônico e/ou solicitação realizada por meio da plataforma Consumidor.gov não seria suficiente para comprovar o recebimento pelo representante da parte requerida, restando evidente a carência de interesse processual pela parte requerente.

Salientou que a carência de interesse processual da parte autora se tratava de vício que não poderia ser sanado mediante emenda, conforme preconizava o art
.
317 do C
PC.
Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça (id. 347892866).

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
. Sustentou que o pedido administrativo foi devidamente protocolado por meio do sistema eletrônico de reclamações do Banco Central do Brasil, canal oficial e reconhecido nacionalmente para mediação entre consumidores e instituições financeiras. Afirmou que o uso da plataforma do Banco Central do Brasil configurava tentativa válida e idônea de resolução extrajudicial. Asseverou que a recusa da instituição financeira em atender à requisição de forma completa, mesmo após cientificada oficialmente via Banco Central do Brasil, caracterizava resistência suficiente para justificar o interesse de agir e a necessidade da via judicial. Sustentou que a C
F/88
garantia o livre acesso à justiça, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV. Postulou o conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar a sentença e deferir os pedidos iniciais a fim de determinar ao réu que promovesse a exibição judicial de toda e qualquer documentação comum às partes. Pugnou pela condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 347892867).

Sobreveio decisão que, em
juízo de retratação
, manteve a sentença prolatada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Determinou a citação da parte requerida, bem como sua intimação para responder ao recurso no prazo legal (id. 347892869).

O Banco C6 Consignado S.A. apresentou petição requerendo a juntada aos autos de documentos de representação, para fins de habilitação e regularização processual. Pleiteou a devolução de eventual prazo anteriormente concedido (id. 347892871).

Foram juntados aos autos procuração e atos constitutivos do Banco C6 Consignado S.A. (id. 347892872 e 347892873).

Em suas
contrarrazões
(id. 347892874)
, o apelado suscitou preliminarmente que a extensão do benefício da gratuidade de justiça não seria automática, exigindo-se comprovação da real hipossuficiência financeira, conforme dispunha o artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Requereu a intimação do apelante para, querendo, recolher as custas pertinentes, sob pena de deserção do presente recurso. No mérito, asseverou que o apelante não apresentou qualquer requerimento administrativo realizado em meio idôneo, tampouco comprovou a necessidade ou utilidade do provimento judicial pleiteado, requisitos essenciais ao interesse de agir. Afirmou que o simples envio de solicitação via site do Banco Central do Brasil não caracterizava exigência administrativa válida, sendo insuficiente para legitimar a ação. Sustentou que não havia obrigação do apelado em fornecer o documento sem a identificação adequada do solicitante, medida essencial à proteção de dados e prevenção de fraudes. Asseverou que restava evidente que não houve tentativa administrativa válida que justificasse a demanda, afastando-se a alegada pretensão resistida. Pontuou que a parte poderia ter acesso aos documentos requerid
os por meio do

aplicativo Meu
INSS. Postulou o não provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da impugnação à gratuidade de Justiça

Em suas contrarrazões, a instituição financeira postula a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que a benesse não se estende automaticamente à fase recursal e que a declaração firmada pelo apelante não constitui prova idônea de sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo.

A parte contrária, por decorrência lógica da interposição do recurso sem preparo, apoia-se na decisão pretérita que reconheceu sua hipossuficiência para o processamento do feito.

A irresignação não merece prosperar. Verifica-se nos autos que o juízo de origem deferiu expressamente a benesse na fase cognitiva. A legislação processual civil estabelece que, uma vez concedida, a gratuidade compreende todos os atos do processo até decisão final em todas as instâncias, e dispensa reiteração
(art. 9º da Lei 1.060/50 e jurisprudência pacífica)
.

Ademais, para a revogação do benefício, incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar, com elementos probatórios concretos, a efetiva modificação da capacidade financeira do beneficiário ou a falsidade da declaração inicial. A mera alegação genérica desprovida de lastro documental é inábil para desconstituir a presunção legal que milita em favor da pessoa natural, conforme dispõe o
artigo 99, parágrafo 3º, do C
PC.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e mantenho a gratuidade de justiça deferida ao apelante e, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso, passando à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual na exibição de documentos.

Alega a parte apelante que o pedido administrativo formulado e respondido por meio da plataforma do Banco Central do Brasil demonstra a efetiva pretensão resistida, o que configura o interesse de agir e a necessidade da via judicial, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Já a parte apelada defende que as solicitações em plataformas digitais não suprem as exigências legais, e sustenta que a retenção dos contratos decorreu da recusa do autor em fornecer validação biométrica para segurança de dados, além de apontar a disponibilidade dos instrumentos no
aplicativo Meu
INSS.

Pois bem. O recurso comporta integral acolhimento
.

A controvérsia central reside em aferir se a solicitação realizada por meio do portal do Banco Central do Brasil (e posteriormente via Consumidor.gov.br), acompanhada de resposta da instituição financeira, satisfaz o requisito do prévio requerimento administrativo exigido para o ajuizamento da ação de exibição de documentos. Constata-se que o magistrado singular fundamentou a extinção do feito na ausência de comprovação de recebimento válido, em alusão aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 648)
.

Contudo, a análise sistemática dos elementos coligidos revela que o autor instruiu a petição inicial com o comprovante de registro da demanda no órgão regulador e, de modo irrefutável, com a resposta formal remetida pelo próprio banco apelado.

Entendo que a manifestação expressa da instituição financeira nos canais de atendimento digital
comprova a ciência inequívoca do pedido e materializa a relação dialógica entre as partes
. Condicionar o interesse de agir ao envio de notificação extrajudicial por via postal, quando o banco já acusou o recebimento do pleito por via eletrônica oficial, constitui formalismo exacerbado que ofende a inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a utilização de plataformas oficiais do consumidor supre a exigência de notificação prévia:

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual tem consolidado o entendimento de que a exigência exacerbada de requerimentos administrativos não pode configurar óbice ao exercício do direito de ação, conforme se extrai do seguinte precedente:
"Não constitui requisito para o ajuizamento de ação perante o Juizado Especial Cível a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito. A extinção do processo com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de requerimento administrativo, configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição"
(TJ-MT - Recurso Inominado: 1010128-24.2024.8.11.0007, Relatora: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: 22/05/2025).

No caso em análise, o cenário é ainda mais favorável ao consumidor, visto que
houve o acionamento dos canais oficiais (Banco Central do Brasil e Consumidor.gov) com resposta expressa da instituição bancária, suprindo integralmente qualquer exigência de pretensão resistida
.

A exigência de requisitos desproporcionais, como o reconhecimento facial em ambiente externo ao já seguro portal do consumidor,
configura evidente embaraço ao direito de informação.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça tem assentado que a recusa, ainda que baseada em exigências não pactuadas previamente, caracteriza o interesse de agir e impõe o dever de exibição, conforme o seguinte julgado:
"Há interesse de agir na ação de exibição de documentos quando comprovada a relação jurídica e a recusa, ainda que indireta, da instituição em fornecer os documentos, mesmo sem aviso prévio sobre eventual custo, assim como devidas as verbas de sucumbência em razão da pretensão resistida"
(TJ-MT - Apelação Cível: 1001358-81.2024.8.11.0091, Relatora: Desª. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: 06/02/2026).

Sendo assim, afastar o dever de apresentar a via original firmada sob o argumento de que há uma
"segunda via"
no portal Meu INSS
não se sustenta diante do flagrante desrespeito à transparência obrigacional.

Logo, resta configurada a
pretensão resistida e o consequente interesse processual.
Superada a
premissa extintiva
e em virtude de a causa possuir plenas condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito da
pretensão exibitória
, com fulcro no
art
.
1.013, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O apelante almeja a apresentação dos instrumentos contratuais que embasam os descontos realizados em seu benefício previdenciário, e a defesa argumenta que a retenção dos documentos resulta da
recusa do consumidor em proceder com o reconhecimento biométrico facial em ambiente externo, sob a justificativa de proteção de dados. Defende também que os contratos permanecem acessíveis no
aplicativo Meu
INSS
.

Sob essa ótica, é imperioso destacar que a relação jurídica possui natureza consumerista, e constitui
direito básico a facilitação da defesa e o acesso à informação clara sobre os serviços contratados, nos termos do artigo 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A condicionante imposta pelo banco (exigência de biometria facial via
link
avulso) revela-se providência abusiva para o simples envio de uma cópia contratual a quem já se autenticou perante portal governamental.

De igual modo, a alegação de que o documento se encontra disponível em sistema previdenciário não exime o fornecedor de sua obrigação primária legal e contratual de apresentar a via devidamente assinada quando solicitado pelo cliente. Sobre o tema, a jurisprudência orienta:

Com efeito, a
omissão
da instituição financeira em disponibilizar a documentação solicitada configura nítida violação ao dever de informação, sobrecarregando o consumidor e compelindo-o à judicialização desnecessária de uma questão que deveria ser resolvida com celeridade na via administrativa.

A este respeito, este Tribunal de Justiça reconhece que tal conduta transborda o mero aborrecimento, conforme se extrai do seguinte precedente:
"A omissão do banco em fornecer os documentos contratuais solicitados administrativamente configura falha na prestação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.
A recusa reiterada do fornecedor em apresentar os contratos, mesmo após reclamações formais [...], caracteriza desvio produtivo do consumidor
"
(TJ-MT - Recurso Inominado: 1015016-20.2025.8.11.0001, Relator: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 21/08/2025).

Sob tal ótica, a resistência do banco apelado em exibir o pacto original assinado, sob pretexto de segurança ou disponibilidade em outros sistemas,
revela-se conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva
.

Por conseguinte, com a demonstração do vínculo jurídico evidenciado pelos descontos no extrato previdenciário e a configuração da recusa administrativa imotivada, a procedência do pedido exibitório
impõe-se como medida de rigor.

Ante todo exposto,
DOU INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

I)
ANULAR
a sentença extintiva, afastando a carência de ação e, com fulcro no artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil;

II)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar que o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. exiba, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cópias legíveis dos contratos n. 90127976179 e n. 90143293770, e os respectivos documentos vinculados atinentes à averbação e portabilidade, sob pena de adoção de medidas indutivas ou coercitivas pelo juízo de origem.

Em atenção ao
Princípio da Causalidade e da Sucumbência (art. 85, §2º, do CPC)
,

CONDENO
a parte apelada (instituição financeira) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com o fito de evitar a oposição de embargos declaratórios e para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha apreciação jurisdicional explícita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026